Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019893-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES E DO PEDIDO DE OITIVA DO PERITO. NULIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial e complementações, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e condenou o agravante ao pagamento de despesas da primeira diligência pericial frustrada por negativa de acesso ao imóvel.

2. O agravante alega nulidade do laudo por vícios técnicos, afronta à coisa julgada e extrapolação dos limites da lide, sustentando ausência de análise das impugnações e do pedido de oitiva do perito. Requer anulação do laudo, afastamento da condenação e concessão de efeito suspensivo.

3.
O agravado defende a regularidade da perícia e a imputação ao agravante da frustração da primeira diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a homologação do laudo pericial realizada sem análise das impugnações e do pedido de oitiva do perito; e (
ii
) saber se é legítima a condenação do agravante ao pagamento das despesas da diligência pericial frustrada por sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura negativa de prestação jurisdicional a homologação de laudo sem apreciação das impugnações e do pedido de oitiva do perito, nos termos dos
arts
. 477, § 3º, e 489, § 1º, IV, do CPC.

6. A frustração da primeira diligência pericial decorreu de conduta imputável ao agravante, sendo legítima a sua condenação ao pagamento das despesas, diante da prévia ciência da data do exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para anular a decisão agravada no ponto em que homologa o laudo pericial, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das impugnações e do pedido de oitiva do perito. Mantida a condenação ao pagamento das despesas periciais da diligência frustrada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a homologação de laudo pericial realizada sem apreciação das impugnações e do pedido de oitiva do perito. 2. É legítima a condenação ao pagamento das despesas periciais da diligência frustrada por conduta imputável à parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 477, § 3º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citara:
STJ
,
REsp: 2148896 RJ 2019/0017581-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francisco Pereira Viana Neto
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n.º 0005013-29.2016.8.11.0004
, ajuizada por
Alcido
Nilson
, que

homologou laudo pericial e suas complementações
e
determinou que o réu/agravante arque com as despesas da primeira diligência pericial, frustrada por negativa de acesso ao imóvel.

A mesma decisão ainda
indeferiu pedido de tutela
de
urgência para reintegração de posse formulado pelo autor
.

Na decisão recorrida, o Juízo
a quo
destacou que o objeto da demanda é estritamente possessório, limitado à análise da existência de posse e do justo receio de sua turbação ou esbulho, afastando a apreciação de
questões sobre validade de certificações fundiárias ou vícios em títulos de domínio.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade do laudo pericial por basear-se em certificações georreferenciadas supostamente fraudulentas, realizadas unilateralmente pelo agravado junto ao SIGEF/INCRA, com sobreposição de área (319,75 ha) já reintegrada ao agravante por decisão transitada em julgado;

(
ii
) a extrapolação dos limites da controvérsia e afronta à coisa julgada, uma vez que o perito teria examinado a matrícula nº 35.522, objeto de reintegração de posse definitiva em outro processo;

(
iii
) a inconsistência lógica da decisão agravada, pois, embora afirme que não cabe discutir validade de certificações fundiárias, teria homologado laudo fundamentado nessas certificações;

(
iv
) acréscimo indevido de 494,0510 hectares nas áreas certificadas, em relação às matrículas da empresa
Carvomat.
Requer a
anulação do laudo, declaração de nulidade de atos processuais e o afastamento da condenação ao pagamento das despesas periciais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravado defende o desprovimento do recurso, afirmando que

a perícia foi regularmente realizada por perito de confiança do juízo
e
confirmou a turbação e o esbulho possessório,
e que
a condenação ao pagamento das despesas periciais decorre de conduta do agravante, que impediu o acesso do perito ao imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia cinge-se a definir se a decisão agravada
,
que homologou o laudo pericial e suas complementações, indeferiu a tutela provisória de urgência e imputou ao agravante as despesas de diligência frustrada
,
deve ser mantida ou reformada, diante das alegações de nulidade
por omissão na análise
da prova técnica por supostos vícios insanáveis, afronta à coisa julgada e extrapolação dos limites da lide, contrapostas à tese de regularidade e suficiência da perícia para comprovar a turbação e o esbulho possessório imputados ao agravante.

O artigo 477, §§ 1° e 3º, do Código de Processo Civil determinam que as partes sejam intimadas para se manifestar sobre o laudo pericial e sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, possibilitando, neste segundo caso, a intimação
do perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
. Tal disposição constitui garantia fundamental d
e preservação do
contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
, remanescendo dúvidas quanto aos
esclarecimentos periciais
,
a falta de designação d
e
audiênci
a
configura cerceamento de defesa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PERÍCIA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. CONFIGURAÇÃO. [...]
3. Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2148896 RJ 2019/0017581-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024
)

Em sua última i
mpugnação ao laudo pericial complementar (ID 161438118
, dos autos de
origem), o agravante apontou que o
trabalho

se
baseou integralmente em certificações fundiárias fraudulentas, realizadas em momento posterior à reintegração de posse que lhe foi concedida. Argumentou que tal certificação deslocou indevidamente os limites das matrículas da empresa CARVOMAT para sobrepor a área da matrícula 35.522, já objeto de reintegração judicial definitiva, desvirtuando a análise técnica e comprometendo a imparcialidade do laudo.
Alegou, ainda, que a conclusão sobre a localização da sede da Fazenda Boa Fé diverge de documentos contratuais e afronta coisa julgada
.

Discute-se, assim,
a confiabilidade dos elementos técnicos utilizados para delimitar a área em litígio, que é aspecto fulcral para apurar a existência de posse e eventual esbulho
, não havendo pleito de declaração de nulidade de certificação ou título de domínio
.

N
o entanto,
o juízo de origem
homologou o laudo,
consignando
acerca da impugnação
apenas
seguint
e
:

Determinada a produção de prova técnica, foi realizado laudo pericial georreferenciado, complementado por esclarecimentos posteriores, nos quais o perito indicou os limites das áreas ocupadas por cada parte. As manifestações das partes foram recebidas e devidamente analisadas pelo expert, tendo sido sanadas as dúvidas técnicas essenciais para o julgamento da presente ação.

Nesse contexto, oportuno ressaltar que o objeto da presente demanda é estritamente possessório, estando limitada à análise da existência de posse e do justo receio de sua turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do CPC e art. 1.210, §2º, do Código Civil. Dessa forma, questões relacionadas à eventual validade de certificações fundiárias ou supostos vícios em títulos de domínio não integram a causa de pedir e deverão, se for o caso, ser discutidas por via própria, não sendo possível sua apreciação no presente feito
.

Nesse sentido, tendo em vista o cumprimento da finalidade da prova técnica e a

suficiência do laudo pericial para embasar a análise do mérito, de rigor a homologação

integral do laudo e suas complementações.

Constata-se, portanto, que o
decisum
foi omisso na análise específica das impugnações e no exame do pedido de novos esclarecimentos ou oitiva do perito em audiência de instrução, providência prevista no art. 477, §

3º, do CPC
e
expressamente requerida pelo ora agravante.

Como visto, a
decisão agravada limitou-se a afirmar, de forma lacônica, que as manifestações das partes foram recebidas e que o perito teria sanado “as dúvidas técnicas essenciais”, sem que tenha havido qualquer enfrentamento específico dos pontos controvertidos, especialmente a alegação de vício na base cartográfica utilizada
e os
questionamento
s

sobre a

s
o
breposição
de áreas
e a metodologia de georreferenciamento empregada.

Nesse contexto, a

invocação genérica do objeto possessório da lide (art. 567 do CPC e art. 1.210, §2º, do CC) não exime o juízo da obrigação de examinar se o laudo pericial, que pretende embasar o julgamento do mérito, foi efetivamente construído sobre premissas técnicas válidas e juridicamente idôneas.

Ao assim proceder, o juízo singular deixou de prestar jurisdição adequada e integral sobre os pontos controvertidos e tempestivamente suscitados, capazes
de
, em tese, infirmar as conclusões da perícia, configurando negativa de prestação jurisdicional
(
art. 489, § 1º, IV, do CPC
)
.

T
endo em vista que
o
s demais
pontos alegados
apenas reiteram a
impugnação
,
que
está
intrinsecamente ligad
a
ao mérito da
demanda possessória
,
a
falta de
enfrentamento
pelo
juízo de origem
impede a apreciação direta
em sede de agravo de instrumento
, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, impõe-se a anulação da decisão agravada
, tão somente no trecho em que
homologa o laudo pericial, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que
sejam analisadas as questões levantadas
,
possibilitada a

intimação para novos esclarecimentos ou
oitiva do perito

em audiência de instrução, sanando-se a omissão
para, em momento posterior
,
deliberar sobre a homologação do laudo
.

Por fim,
considerando que
a primeira diligência pericial restou infrutífera por negativa de acesso
imputada ao

agravante
(I
D
69689595 - Pág. 1)
,
determinou-se
o
pagamento da
s despesas d
o perito
. Em justificativa, o requerido/agravante afirmou de maneira vaga, que teria impedido o acesso da equipe pois não teria sido notificado da data de início
dos trabalhos
. T
odavia, verifica-se

que houve
pedido de dilação de prazo
formulado pelo perito
, com a devida
i
nformação da
nova
data
do exame pericial

in loco
(ID 68517365, dos autos de origem).

Nesse contexto, diante da frustração da perícia por conduta imputável ao réu,
mantenho a decisão neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
para anular a decisão agravada tão somente quanto à homologação do laudo pericial
,
determinando o retorno dos autos à origem para
sanar a omissão apontada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025